Tribunal: TJDFT
Processo: 0008756-85.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008756-85.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Chamo o feito à ordem. Deferiu-se, no ID: 48923476, o prosseguimento do feito com base no entendimento firmado pelo STF no Tema 28 (RE 1.205.530), que definiu sobre a constitucionalidade do fracionamento da execução com a expedição de requisitório para pagamento de parte incontroversa da condenação. Deve-se realizar, no entanto, um distinguishing, isso porque não há valores incontroversos na presente execução. O Distrito Federal interpôs recursos constitucionais questionando o índice de correção monetária aplicado aos cálculos, matéria cuja repercussão se submete atualmente ao escrutínio da Suprema Corte no Tema 1.170 (RE 1.317.982). Veja-se, portanto, que as partes divergem quanto aos índices de cálculo, questão afeta à liquidação da obrigação, fase antecedente à própria definição do quantum debeatur incontroverso. Cuida-se, portanto, de situação fática distinta, sendo inaplicável a orientação fixada no paradigma. Ademais, a retificação posterior dos cálculos ou a atualização do débito remanescente ocasionará tumulto processual pela multiplicidade de índices aplicáveis ao caso, o que poderá ensejar, por exemplo, anatocismo. Há, também, razoável dúvida sobre a forma de pagamento em razão da imprecisão quanto à importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor. Diante do exposto, reputo necessária a suspensão da execução até o pronunciamento de mérito do apelo paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil, porquanto se tratar de quantia controvertida. Intimem-se. Brasília, 9 de outubro de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador